Tribunal: TJMT
Processo: 1004430-63.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1004430-63.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Resistência, Desobediência, Desacato, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[ADAO JACOB DE ALMEIDA - CPF: 012.059.731-41 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ROSARIO OESTE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), FERNANDA REGINA DE FRANÇA (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1004430-63.2021.8.11.0000

PACIENTE: ADAO JACOB DE ALMEIDA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE RESISTÊNCIA, DESOBEDIÊNCIA E DESACATO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA EM PANDEMIA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE –
ANDAMENTO PROCESSUAL REGULAR –
ORDEM DENEGADA.

Em razão da crise sanitária gerada pela pandemia da COVID-19, a não realização da audiência de custódia não resulta na ilegalidade da prisão cautelar, nos termos da Recomendação no 62/2020 do CNJ.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1004430-63.2021.8.11.0000

PACIENTE: ADAO JACOB DE ALMEIDA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública, subscrito pela Defensora Pública - Dra.
F
ernanda
M
aria Cícero de Sá

França
, em benefício de
ADÃO JACOB DE ALMEIDA
, apontando como autoridade coatora a Juíza da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, nos autos n° 1002455-75.2020.811.0053.

Sustenta a impetrante que a juíza da primeira instância converteu a prisão em flagrante em preventiva, com o escopo de garantir a da ordem pública, em razão da suposta autoria pelas práticas dos crimes capitulados nos artigos 329, 330 e 331, todos do Código Penal e 12, da Lei no 10826/2003
.

Assevera que a prisão cautelar do paciente é ilegal em razão da autoridade apontada ter convertido a
prisão em flagrante em prisão preventiva, sem que o preso fosse ouvido em audiência de custódia
.

Ressalta que a Recomendação CNJ n. 91/2021 trata sobre medidas preventivas adicionais à propagação de infecção pelo coronavírus e suas variantes, em complemento à Recomendação CNJ n. 62/2020, e que a nova normativa estende o prazo dos dois textos até dezembro de 2021, e embora já esteja em vigor, deve ser analisada e validada pelo plenário do CNJ.

Nesses termos, visando sanar o alegado constrangimento ilegal ora imposto ao paciente, requer, o deferimento da medida de urgência, liminarmente, com a consequente
realização da audiência de custódia, a ser designada com maior brevidade possível.

A liminar vindicada foi indeferida no período de plantão judiciário, no dia
17/03/2021
(id. 79974957). N
o dia
19/03/2021
aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (id. 80531960 e 80531970).

Nesta instância revisora, a Procuradora de Justiça, Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto

(id. 81176950),
opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 30 de março de 2021

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021